Tribunal: TJDFT
Processo: 0702547-91.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0702547-91.2023.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JHONATA BATISTA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PERIGO DE DANO CONCRETO DEMONSTRADO. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA AMPARAR A CONDENAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão ou habilitação, gerando perigo de dano (art. 309, CTB). 2. Em razões recursais, a Defesa sustenta a atipicidade da conduta imputada ao réu, aduzindo não ter restado comprovada a ocorrência do perigo concreto de dano. Alega que não havia muito movimento ou pessoas passando no posto de combustível, local dos fatos, e o réu foi abordado por seu veículo estar sem a placa, e não, necessariamente, por ter o réu dirigido gerando perigo de dano. Pugna, assim, pela absolvição e, subsidiariamente, pelo estabelecimento da pena em regime inicial aberto. 3. O Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (IDs 60715763 e 61156628). 4. A denúncia assim narrou os fatos: "No dia 04 de junho de 2023, por volta de 10h50, no Posto de Combustível Ipiranga, Via Marginal a BR 080, Setor Norte, Brazlândia/DF, o denunciado, agindo de forma voluntaria e consciente, dirigiu veículo automotor em via pública sem a devida permissão ou habilitação, gerando perigo de dano. Apurou-se que o denunciado conduzia o veículo I/LR FREELANDER 2 S I6, placa JHT7G68, em alta velocidade no interior do posto de gasolina e nas proximidades, colocando em risco concreto a integridade física dos pedestres e condutores dos veículos que ali se encontravam. A polícia militar foi acionada e interceptou o veículo, verificando que o condutor não possuía CNH, ocasião em que realizou sua prisão em flagrante." 5. O tipo penal do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro exige que, além da condução de veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir, o condutor tenha exposto outras pessoas a perigo de dano concreto. Não basta, portanto, que o condutor tenha violado normas de trânsito. (REsp n. 1.688.163/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 29/4/2019.) 6. No presente caso, além de o réu não possuir a devida permissão ou habilitação para dirigir, restou comprovado nos autos por prova testemunhal que ele trafegou em alta velocidade no interior do posto de gasolina, expondo os frentistas a perigo. O recorrente, quando interrogado em juízo, confessou ter dirigido o veículo da chácara onde estavam até o posto de combustíveis, onde "deu uma arrancada" para se desviar de um veículo que estava parado. Com essa conduta o réu, em local aberto à circulação de veículos, gerou perigo concreto de dano a segurança de terceiros, pois poderia atingir pessoas que estavam no local ou mesmo bombas de combustível. 7. No tocante à aplicação da pena, consta da FAP do acusado (ID 60715739) que ele possuía uma condenação transitada em julgado em 10/07/2021 pelo crime de roubo. Em relação à dosimetria da pena, observe-se que o magistrado de origem, em estrito cumprimento à Lei Penal e Processual Penal, fixou a pena privativa de liberdade no mínimo legal, não sendo necessárias reformas. Assim, a circunstância especial de o agente ser reincidente, constitui fundamento idôneo para a imposição de regime semiaberto, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime, nos termos do art. 33, § 2o, alíneas 'b' e 'c', do Código Penal e Enunciado de súmula 269/STJ. 8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 9. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.” “DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO FUNDAMENTADO NA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. SÚMULA 269/STJ. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo réu em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação pela prática do crime de dirigir veículo automotor, sem permissão ou habilitação, com perigo de dano (art. 309, CTB), fixado o regime inicial semiaberto em razão da reincidência. 2. Alega o embargante que houve omissão na fundamentação do acórdão quanto à fixação do regime inicial semiaberto, sustentando que a decisão violou a Súmula 719 do STF e o art. 93, IX, da Constituição Federal, uma vez que a reincidência seria insuficiente para justificar a imposição de regime mais gravoso. 3. Contrarrazões apresentadas no ID 64875518. 4. Recurso próprio e tempestivo. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na fundamentação do acórdão quanto à fixação do regime inicial semiaberto, sob o argumento de violação à Súmula 719 do STF e ao art. 93, IX, da CF. III. Razões de decidir 6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. 7. No caso em exame, não se verifica omissão no acórdão embargado. A fixação do regime semiaberto foi devidamente fundamentada na reincidência do réu, em conformidade com a Súmula 269/STJ. Confira-se: "7. No tocante à aplicação da pena, consta da FAP do acusado (ID 60715739) que ele possuía uma condenação transitada em julgado em 10/07/2021 pelo crime de roubo. Em relação à dosimetria da pena, observe-se que o magistrado de origem, em estrito cumprimento à Lei Penal e Processual Penal, fixou a pena privativa de liberdade no mínimo legal, não sendo necessárias reformas. Assim, a circunstância especial de o agente ser reincidente, constitui fundamento idôneo para a imposição de regime semiaberto, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime, nos termos do art. 33, § 2o, alíneas 'b' e 'c', do Código Penal e Enunciado de súmula 269/STJ.". 8. Em contraste ao decidido no acórdão 1915964, o crime de roubo, tipificado no art. 157 do Código Penal, envolve a subtração de coisa alheia mediante grave ameaça ou violência, o que eleva sua gravidade. Por essa razão, o crime de roubo é considerado mais lesivo à ordem social e, portanto, pode justificar a imposição de um regime inicial mais severo em casos de reincidência. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração rejeitados. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95. Tese de julgamento: Não há omissão quando o acórdão fundamenta a imposição do regime semiaberto com base na reincidência em crimes graves, como roubo, e em conformidade com o art. 33, § 2o, alíneas 'b' e 'c', do Código Penal e com o enunciado de súmula 269 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, "b" e "c", e 157. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 269.” A parte recorrente sustenta violação ao art. XLVI e art. 93, IX todos da CRFB, porquanto aduz ter havido ofensa ao princípio da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais. Por fim, aduz que a reincidência seria insuficiente para justificar a imposição de regime mais gravoso. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (ao art. XLVI e art. 93, IX todos da CRFB) não foram objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foi oposto embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Ademais, não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, de modo que não é possível alterar as conclusões do Acórdão, firmada nos seguintes termos: “No presente caso, além de o réu não possuir a devida permissão ou habilitação para dirigir, restou comprovado nos autos por prova testemunhal que ele trafegou em alta velocidade no interior do posto de gasolina, expondo os frentistas a perigo. O recorrente, quando interrogado em juízo, confessou ter dirigido o veículo da chácara onde estavam até o posto de combustíveis, onde "deu uma arrancada" para se desviar de um veículo que estava parado. Com essa conduta o réu, em local aberto à circulação de veículos, gerou perigo concreto de dano a segurança de terceiros, pois poderia atingir pessoas que estavam no local ou mesmo bombas de combustível. 7. No tocante à aplicação da pena, consta da FAP do acusado (ID 60715739) que ele possuía uma condenação transitada em julgado em 10/07/2021 pelo crime de roubo. Em relação à dosimetria da pena, observe-se que o magistrado de origem, em estrito cumprimento à Lei Penal e Processual Penal, fixou a pena privativa de liberdade no mínimo legal, não sendo necessárias reformas. Assim, a circunstância especial de o agente ser reincidente, constitui fundamento idôneo para a imposição de regime semiaberto, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime, nos termos do art. 33, § 2o, alíneas 'b' e 'c', do Código Penal e Enunciado de súmula 269/STJ.” Sendo essa a hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Regime inicial de cumprimento da pena. Reincidência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Agravo regimental não provido. 1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição. 2. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as questões relativas à individualização da pena configuram ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandarem exame prévio da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1364207 AgR-segundo, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 17-06-2022 PUBLIC 20-06-2022 – g.n.). Quanto a alegada omissão, o Acórdão recorrido apreciou o tema de forma exauriente, ainda que com fundamentação sucinta, o que guarda consonância com o tem 339 de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, não havendo se falar em ofensa ao art. 93, IX da CRFB. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 20 de janeiro de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente em exercício da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal